Tribunal: TJDFT
Processo: 0732766-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE NOMEAÇÕES AMPARADA NO EDITAL DE ABERTURA. MUDANÇA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO IMEDIATA.
I. Não pode ser considerada ilegal ou abusiva alteração do cronograma de nomeações amparada no próprio edital de abertura do concurso público e justificada no princípio da legalidade orçamentária consagrado no artigo 169 da Constituição Federal e nos artigos 15 a 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
II. O Decreto Distrital 47.386/2025, editado em conformidade com o artigo 167-A da Constituição Federal, dá respaldo jurídico à suspensão temporária de nomeações de servidores para cargos efetivos.
III. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado.